Tribunal: STF
Processo: ARE 1460141
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso extraordinário foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PRETENSÃO DE CONTAGEM DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E OBSERVÂNCIA DE REGIME DE PREVIDÊNCIA, CONSIDERANDO VÍNCULO PÚBLICO ANTERIOR AO VÍNCULO COM A RÉ. IMPOSSIBILIDADE. CONFIGURADA A QUEBRA DE CONTINUIDADE. 1. Trata-se de remessa necessária e de recurso de apelação contra sentença que julgou procedente o pedido para “declarar o direito da parte autora à contagem do tempo de contribuição sem a quebra de continuidade do serviço público em relação ao vínculo público anterior ao da ré, para fim de concessão dos benefícios previdenciários, mantendo-se o cálculo dos benefícios previdenciários nos termos das regras de transição das Emendas Constitucionais aplicáveis, inclusive abono de permanência e aposentadoria; à retificação dos seus assentos funcionais, para adequação de seu regime previdenciário; ao pagamento das vantagens financeiras a que fizer jus em razão do direito declarado, desde a data em que completar os requisitos para a aquisição do direito (o abono de permanência e proventos da aposentadoria, desde a data do requerimento administrativo); à indenização no valor correspondente aos benefícios indeferidos sob o fundamento de quebra do vínculo de continuidade no serviço público”. 2. Havendo quebra de continuidade entre os vínculos do Autor com o serviço público, não merece acolhida a pretensão de observância de regime de previdência levando-se em conta o vínculo anterior. No caso concreto, verifica-se que o Autor ingressou no serviço público municipal de Vitória em 04/02/1991 e requereu exoneração do cargo, em 28/07/2009, a contar de 03/08/2009. Por outro lado, observa-se que o Autor foi nomeado para o cargo de “professor de 3º Grau”, junto à UFES, em 09/07/2009, tomou posse em 03/08/2009 e entrou em efetivo exercício somente em 05/08/2009, de modo que, contrariamente ao sustentado na inicial e na sentença, houve, sim, quebra de continuidade entre os dois cargos públicos em questão. Ainda que pequeno, existiu o intervalo de 2 dias entre a exoneração do cargo municipal e o exercício do cargo federal, o que, à mingua de qualquer previsão legal, de caráter geral e objetivo, não pode simplesmente ser ignorado em benefício do Autor. 3. Remessa necessária e recurso de apelação providos.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, §§ 14, 15 e 16, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de outubro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente